Tribunal: TJDFT
Processo: 0716479-34.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para a) declarar a nulidade do contrato no 899985965090, no valor de R$ 1.687,46, e, por conseguinte, a inexistência de débitos; e b) condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais.
2. Nas razões recursais, a parte recorrente alega que a contratação dos serviços e o gravame foram regulares, e que inexiste danos morais na hipótese em apreço. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, ao menos pela redução do valor da indenização arbitrada no juízo de origem. Requer, ainda, a condenação da recorrida por litigância de má-fé. Contrarrazões apresentadas (ID 17384190).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. De início, cabe destacar que o contrato juntado pela recorrente (ID 17384160, Pág.1) se refere apenas à linha de celular, com plano de serviço “VIVO PÓS 4GB” e não constam as informações de serviços de telefonia fixa, internet e assinatura de TV. Ademais tanto o referido contrato como o termo de declaração de endereço assinados pela recorrida (17384160 - Pág. 3) apresentam endereço distinto do recorte de tela dos débitos em debate (ID 17381958, Pág. 10). Logo, uma vez não comprovada a contratação pela consumidora evidencia-se a fraude, devendo a recorrente assumir a responsabilidade pelo risco da atividade empresarial.
4. De outra sorte, verifica-se que a inscrição em cadastro de inadimplentes é fato incontroverso nos autos (ID 17381946, Pág. 1) e como consequência o limite no cartão de crédito da recorrida foi reduzido (ID 17381946, Pág. 3) e a tentativa de financiamento de veículo frustrada, gerando diversos aborrecimento à recorrida que fogem à normalidade.
5. Os fatos descritos por si geram à recorrida direito à indenização pelos danos a ele causados. Diante de fraude que indevidamente acarretou na inscrição do nome da consumidora no cadastro de inadimplentes, resta configurado o dano moral presumido. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a inscrição e a manutenção indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral na modalidade in re ipsa, independentemente de demonstração da ofensa moral (precedente: Acórdão no 1195153, Proc. no 07024473620198070016, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 21/08/2019, Publicado no DJE: 26/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. Por fim, no tocante à fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração, entre outros fatores, a gravidade do dano, os constrangimentos experimentados pelo consumidor e o poder econômico da empresa lesante. Também deve-se sopesar a função pedagógico-reparadora da indenização a fim de que a empresa não retorne a praticar os mesmos atos. Desse modo, por todo o conjunto probatório e tendo por base os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entende-se que a quantia estipulada em sentença atendeu perfeitamente a todos os critérios supramencionados. Logo, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
7. Recurso do réu conhecido e não provido.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei n.o 9.099/95).
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46, da Lei 9.099/1995.